Tribunal: TJDFT
Processo: 0710749-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. BASE DE CÁLCULO PARA CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. ADICIONAL NOTURNO. CARÁTER TRANSITÓRIO E PROPTER LABOREM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de diferenças de licença-prêmio convertida em pecúnia, em razão da inclusão das verbas de auxílio-alimentação e adicional noturno. Alega em suas razões recursais, que o adicional noturno é verba de caráter transitório e propter laborem, de forma que não devem ser consideradas no cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia. Contrarrazões apresentadas.
2. Com razão o recorrente. O adicional noturno é verba de natureza transitória e propter laborem, razão pela qual não se mostra cabível sua inclusão na base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia. Nesse sentido, cito precedente do eg. TJDFT: “(...) Consoante entendimento sufragado pelo colendo STJ, não são devidos os adicionais noturno e de insalubridade aos servidores em gozo de licença-prêmio, uma vez que são gratificações de serviço (propter laborem).” (TJDFT - Acórdão 876948, 20080111292733APO, Relator: LEILA ARLANCH, , Revisor: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/6/2015, publicado no DJE: 1/7/2015. Pág.: 149. Partes: Eduardo Aires Coelho Marques versus DISTRITO FEDERAL). Assim também já decidiu a 3a Turma Recursal: (Acórdão 1294237, 07222506820208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: CLAUDIA MARA LIMA GOMES versus DISTRITO FEDERAL)
3. Assim, merece reforma em parte a sentença para excluir da base de cálculo o adicional noturno. O valor reconhecido administrativamente e pago como licença-prêmio convertida em pecúnia foi de R$ 43.948,73 (Id. 25513038, pág. 19). Ao se computar o auxílio-alimentação na base de cálculo, o valor devido seria de R$ 46.710,23, sendo devida, portanto, a diferença de R$ 2.761,50 (dois mil setecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), conforme cálculos apresentados na petição inicial.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada tão somente para excluir da base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia o adicional noturno, sendo devida, portanto, a diferença de R$ 2.761,50 (dois mil setecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), que deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA-e a partir da data da aposentadoria (03/06/2019) e acrescida de juros de mora, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, desde a citação. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.